Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-95.2016.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000721-95.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITURINA DA SILVA - CPF: 571.711.651-91 (APELANTE), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VALCIRLEI SILVA SAMPAIO - CPF: 013.416.161-00 (APELANTE), ITALA SAMARA SILVA SAMPAIO - CPF: 046.263.551-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), JUAREZ FERNANDO WONS ME - CNPJ: 18.201.044/0001-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JUAREZ FERNANDO WONS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – REMESSA DOS AUTOAS A JUSTIÇA DO TRABALHO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO tem natureza de decisão interlocutória não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, do CPC, e não de recurso de apelação. PRECEDENTES DO STJ.

2. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Viturina da Silva e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de indenização decorrente de acidente de transito que movem contra o Município de Diamantino/MT e outro, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determino a remessa dos autos a Justiça do Trabalho.

Inconformados, os apelantes defendem que o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que a competência, nos casos em que a parte é servidor público com vínculo por relação jurídico estatutária, é da justiça comum, seja a Estadual ou Federal.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a competência da justiça Estadual para processar e julgar o feito, bem como seja dado procedência aos pedidos iniciais.

A parte apelada, apresentou contrarrazões (id. 132144795), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade da via recursal eleita e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 170934187), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de inadmissibilidade da via recursal eleita, tendo em vista que a r. decisão combatida desafia agravo de instrumento e não apelação.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Viturina da Silva e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de indenização decorrente de acidente de transito que movem contra o Município de Diamantino/MT e outro, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determino a remessa dos autos a Justiça do Trabalho.

Irresignados, os apelantes defendem que o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que a competência, nos casos em que a parte é servidor público com vínculo por relação jurídico estatutária, é da justiça comum, seja a Estadual ou Federal.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a competência da justiça Estadual para processar e julgar o feito, bem como seja dado procedência aos pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, durante a marcha processual, o condutora do feito proferiu decisão reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinando a remessa dos autos a Justiça do Trabalho (id. 170193286).

À vista disso, em se tratando de decisão que define a competência para processar e julgar o feito, cujo
decisum
não põe termo final ao processo, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, cujo recurso cabível não é o de apelação, mas sim, o de agravo de instrumento.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes
.

3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ - previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e no art. 255, § 2o, do RISTJ.

4.Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. 21.08.2018 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA – APELO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

A decisão objeto do apelo não pôs fim ao processo, sequer está amparada no artigo 485 ou 487 do Código de Processo Civil. Mesmo não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal, visto que ambas afastam o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de não conhecimento do recurso de apelação, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade dos seus direitos.”
(RAC n. 1008529-09.2017.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 25.07.2023 – negritei)

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro dos apelantes, que interpuseram recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, ficando evidenciado o não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, o não conhecimento do apelo em comento é medida que se impõe, motivo pelo qual
acolho a preliminar vindicada
.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023